Tribunal: TJPA
Processo: 0004575-53.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004575-53.2008.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSO KENNER SOUSA DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ROUBO CONSTATADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo
Juízo da
2ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que desclassificou o crime cometido pelo réu Anderso Kenner Sousa d e Oliveira da conduta prevista no artigo 157, I (redação anterior), do código penal, para quela prevista no artigo 180,
caput
, do mesmo estatuto repressivo, extinguindo a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição (página 6, do ID 10518306 / página

5, do ID 10518307).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado como incurso no crime roubo majorado pelo uso de arma de fogo (
página 1, do ID 10518308 / página 5, do ID 10518309).

Em contrarrazões, a defesa do réu pugna pelo improvimento da apelação (cf. página 6, do ID 10518314 / página 1, do ID 10518315).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID10664297).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge contra desclassificação para o crime de receptação, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a sua condenação
pelo delito de roubo majorado.

Data maxima venia
, não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova colhida não se revela robusta o suficiente para comprovar, de forma indene de dúvidas, autoria do réu cometeu o crime de roubo majorado. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada
:

14. A vítima narrou em audiência que rodava de moto táxi à noite quando foi acionada por um rapaz, que pediu que fosse levado até determinado local. Ao chegar no destino, o rapaz anunciou o assalto e, apontando uma arma de fogo, exigiu que a vítima descesse da moto e se jogasse no mato. Ato seguinte, o assaltante fugiu pilotando a motocicleta da vítima.

15. Conforme consta dos depoimentos, somente meses depois, a motocicleta foi localizada na cidade de Belterra com o senhor José Barbosa Dantas (testemunha), que havia comprado o referido veículo do réu ANDERSO, ora acusado pelo roubo.

16. A vítima afirma em juízo que não viu o rosto do assaltante totalmente, mas que na delegacia foi possível reconhecer o réu, pois ele é baixinho, entroncado e do mesmo jeito do assaltante; que o local onde foi tomado em assalto era escuro, mas onde pegou o assaltante era claro; que o assaltante tinha barba rala, usava óculos e boné; que não tem total certeza ser o réu o assaltante, mas aparentemente é ele.

17. Ademais, corroborando tais declarações, consta do depoimento da vítima prestado durante o inquérito (fls. 11/12), que ela não visualizou o rosto do assaltante, tendo reconhecido o réu ANDERSO somente pelas suas características físicas, pois coincidem com as do indivíduo que lhe assaltou.

18. Percebo que o ofendido não transmite certeza, firmeza no reconhecimento do réu ANDERSO como o autor do roubo, somente afirmando que pode ser ele a partir de suas características físicas (baixo e entroncado), que são semelhantes às do criminoso.

19.O réu, por sua vez, nega a prática do roubo desde a fase policial (fls. 19/20) e apresenta a mesma versão em juízo, alegando que havia adquirido a moto com um cidadão conhecido por Lica, sem contrato, e sem receber o documento, pelo valor de 1.000 reais mais parcelas.

20. Não há, além da vítima, testemunhas para relatar os fatos relacionados ao assalto. O depoimento de José Barbosa somente traz esclarecimentos sobre a negociação da moto roubada com o réu.

21. Sabe-se que em crimes cometidos sem a presença de testemunhas, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue a prática do delito.

22. Tal situação não ocorre no presente caso. Nas declarações da vítima há manifestação de dúvida quanto a autoria do delito de roubo pelo réu ANDERSO, não havendo outras provas nos autos, a não ser o fato de a motocicleta ter sido vendida pelo réu à testemunha José Barbosa.

23. Assim, diante do acervo probatório colhido em juízo, entendo não restar suficientemente comprovada a autoria do assalto narrado na denúncia pelo réu ANDERSO.

24.Não há nos autos provas inequívocas quanto a autoria delitiva do roubo. Somente restou evidenciado que ANDERSO possuía o produto do crime (a motocicleta) e o vendeu para José Barbosa, sendo que tal conduta se enquadra no crime de receptação, previsto do art. 180 do CP (...)

25. Assim, pela análise do arcabouço probatório, resta demonstrada a necessidade de desclassificação do crime previsto no art. 157, § 2º, I, do CP (roubo), para o previsto no art. 180, caput, do CP (receptação simples).

26. Desnecessário se aferir o elemento subjetivo do delito a fim de identificar se é caso de receptação dolosa ou culposa, uma vez que, de uma forma ou de outra, o delito se encontra prescrito. Vejamos.

27.O caput do art. 180 do CP prevê que a pena para o crime de receptação simples (dolosa) é de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 28. O Código Penal elenca entre as hipóteses de extinção da punibilidade a prescrição (art. 107, IV). O art. 109, IV, do CP, por sua vez, disciplina que a prescrição incide em 8 (oito) anos, se o máximo da pena privativa de liberdade não excede a 4 (quatro) anos.

29.No art. 115 do CP há ainda a previsão de redução, pela metade, dos prazos de prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

30. O réu ANDERSO nasceu em 17/10/1987, conforme documento de identificação de fls. 34. Observo que o crime foi cometido em data entre o período de 20/11/2007 e 15/04/2008 (fls. 09/12), quando o réu possuía apenas 20 (vinte) anos de idade. 31. Portanto, levando em conta a disposição do art. 115 do CP, a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 4 (quatro) anos. 32. A teor do art. 117, I, do CP, o recebimento da denúncia interrompe a prescrição, começando a fluir novo e independente prazo prescricional. 33.Analisando os autos, constato que já transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (em 07/07/2008, conforme fls. 45) e a presente data, isso considerando o tempo em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos (fls. 83, 119-v), ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. 34. Destarte, restando configurada a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, deve a extinção da punibilidade ser declarada de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública, nos termos do art. 61, do CPP.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença, a constatação é de que não há como condenar o recorrido por roubo majorado com o que dos autos consta, uma vez que não satisfeita devidamente a comprovação de sua autoria.

Houve equívoco, porém, na declaração de prescrição da pretensão punitiva do Estado, já que não poderia ter sido calculada sobre a pena máxima do delito de receptação, eis que enquanto não transitar em julgado a decisão que põe termo ao processo, essa terá como parâmetro a pena máxima do delito imputado a que poderia ser condenado o réu, que no caso é o crime de roubo majorado.

Contudo, é cediço que no Processo Penal, os erros e nulidades que porventura beneficiarem os réus, quando não abordados especificamente no recurso da acusação (a quem cabia delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação), devem ser mantidos inalterados, não sendo possível, nesse aspecto, a reforma pelo Juízo
ad quem
, já que o julgador não pode funcionar como acréscimo à função acusatória.

Não por outra razão,
v.g.,
foi editada, e segue aplicável, a Súmula 160, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que preconiza ser nula a decisão de Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação.

Por isso, corroboro integralmente com a sentença prolatada pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado por roubo, tendo sido corretamente desclassificado para o delito de receptação, mantendo-se, inclusive, a extinção da punibilidade operada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É
o voto.

Belém, 31/07/2024